Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de destituição do poder familiar. Pretensão advinda do Ministério Público. Genitores. Condições para o exercício dos deveres e obrigações inerentes ao poder familiar. Inexistência. Negligência quanto aos cuidados com o filho. Abrigo do menor em instituição de acolhimento e viabilização da inserção em família substituta. Ocorrência. Fatos graves e desabonadores dos genitores. Subsistência. Dinâmica familiar. Inadequação. Exposição da integridade física e psicológica do menor a riscos. Abandono material e afetivo. Qualificação. Direitos fundamentais da criança. Violação. Deveres de guarda e de cuidado. Inobservância. Destituição dos pais biológicos do poder familiar. Melhor interesse do infante. Preponderância. Preservação do menor no seio da família biológica. Não recomendação. Apelo. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Não conhecimento. Preliminar. Cerceamento de defesa. Ausência. Nulidade. Infirmação. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de destituição do poder familiar manejada em desfavor dos pais biológicos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, almejando, liminarmente, a suspensão do poder familiar dos genitores sobre o filho comum e, meritoriamente, a decretação da destituição do referido poder, com a consequente ratificação do cadastramento da criança para adoção, confirmara a tutela de urgência anteriormente deferida e julgara procedente o pedido inicial (CC, art. 1.638, II).
II. Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da incidência do Juízo singular em cerceamento de defesa, frente à falta de oportunização da prova técnica pretendida na fase de instrução processual, ora traduzida pela realização de novo estudo psicossocial; ou, subsidiariamente, à apreensão quanto à (in)subsistência de hipótese de abandono material e afetivo passível de legitimar a excepcional e definitiva decretação da destituição do poder familiar dos genitores sobre o filho menor impúbere, pautando-se pela doutrina da proteção integral e pelo melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida desse atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do instrumento recursal, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado genericamente no âmbito da peça recursal não merece sequer ser conhecido.
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos controversos e evidenciado que a prova pericial postulada pela parte, traduzida na produção de novo laudo psicossocial, não sobejara ultimada em sua razão de sua própria inércia e postura não colaborativa, descerrando que lhe restara devidamente oportunizada a desincumbência do ônus probatório que lhe estava afeto, a resolução da lide, sem incursão probatória além das provas já subsistentes, ou seu julgamento de plano, conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com a realização de dilações probatórias ilimitadamente e a qualquer momento, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo da ausência de consubstanciação da diligência probatória requestada.
5. Sobejando incontroverso, porquanto materialmente comprovado, que o filho menor fora recolhido em instituição de acolhimento por opção dos próprios genitores, em razão de comportarem-se de forma omissa e negligente no que tange aos deveres inerentes ao poder familiar, encerrando o abandono material e afetivo do infante, a par de sujeitá-lo a riscos quanto à sua integridade física e psicológica, ressoam qualificadas as hipóteses que ensejam a caracterização de grave violação às incumbências de guarda e cuidado intrínsecas ao poder familiar, determinando a atuação do Judiciário em prol do resguardo da criança e da proteção integral que lhe é assegurada (ECA, art. 22, caput e parágrafo único; CC, arts. 1.634, 1.635 e 1.638).
6. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos genitores e os conferidos ao filho é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência da prerrogativa que assiste à criança de ter sua integridade físico-material e sua higidez psicológica preservadas, relegado o direito inerente ao poder familiar outorgado aos pais para nível subalterno como forma de ser maximizada a proteção integral legalmente apregoada, em perfeita harmonia com a privilegiação do melhor interesse e do bem-estar do infante (ECA, arts. 3o, 4o, 5o e 18).
7. Evidenciada a subsistência de elementos probatórios suficientes à apreensão da gravidade dos fatos desabonadores dos genitores historiados, consistentes em condutas violadoras dos deveres de guarda e cuidado da criança como informadores das obrigações inerentes ao poder familiar, denunciando que os pais biológicos não dispõem de condições adequadas e ambiente propício para a criação do filho, agregada à constatação de que os demais familiares não se mostram aptos ou mesmo interessados em se responsabilizarem pela satisfação das necessidades do infante, mostrando-se, pois, inviável sua reinserção no seio da família biológica, tem-se por inabalável a conclusão de que a imediata destituição do pátrio poder se apresenta como a única forma de ser assegurada ao menor o direito de acolhimento familiar, com sua inserção em lar substituto e perspectivas positivas decorrentes de sua inserção em processo de adoção, porquanto solução afinada com seus interesses e a proteção integral que deve-lhe ser dispensada.
8. Apresentando-se a destituição dos genitores do poder familiar, a despeito da gravidade da medida, como a única adequada e consentânea com as posturas que os pais mantém em face do filho menor, emoldurando-se nas situações que legitimam essa solução (CC, art. 1.638, II), recomendando todo o apurado que, na atualidade, sejam privados, inclusive, de qualquer contato com o infante por não se afigurar consoante a proteção da criança que se assuma o risco de se restabelecer, ainda que de forma moderada e mitigada, o convívio com a família biológica, mormente quando considerado que a dinâmica familiar em que estava inserto causava-lhe prejuízo substancial, ao invés de fomentar-lhe ambiente de acolhimento, conforto e segurança.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.